Tribunal: TJDFT
Processo: 0745939-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745939-21.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIULIA PAULUCCI DA HORA VIANA APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta por GIULIA PAULUCCI DA HORA VIANA contra a sentença de ID 47365154, proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, ajuizada pela apelante em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, com a finalidade de obter o provimento judicial para compelir o réu a adotar as providências necessárias para a autora realizar as provas da terceira etapa do PAS/UNB, subprograma 2020/2022, previstas para o dia 11/12/2022, julgou o pedido improcedente. A apelante pede (na folha de rosto da apelação) o recebimento do recurso no duplo efeito (ID 47365157, p. 1), ao argumento de risco de grave dano ou de difícil reparação, em face da possibilidade de perda do semestre letivo em caso de sua exclusão do curso. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo nos moldes do art. 1012, §4o, do CPC e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar a inscrição da apelante na terceira etapa do PAS/UNB, subprograma 2020/2022. Brevemente relatado, decido. Convém assinalar que o art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC excepciona do efeito suspensivo automático do recurso de apelação nas hipóteses em que a sentença confirma, concede ou revoga tutela provisória a tutela provisória, como no presente caso, e produz efeitos imediatos, razão pela qual o requerimento formulado pela ré deve ser devidamente examinado. Por se tratar de exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). No caso, caucionado o valor da inscrição (ID 47365123), foi concedida a tutela antecipada por esta relatora no Agravo de Instrumento n. 0741588-08.2022.8.07.0000, tendo sido provido ao final e transitado em julgado em 18/4/2023. A autora, devidamente aprovada na última etapa do programa de avaliação seriada, já foi matriculada no curso de Engenharia Aeroespacial na Universidade de Brasília (ID 47365409, pp. 14 e 16). Contudo, a sentença julgou o pedido improcedente, sob o fundamento de que a autora descumpriu as regras editalícias, concernente ao não pagamento do valor da taxa de inscrição dentro do prazo (ID 47365154). Assim, a imediata produção dos efeitos da sentença em exame causará grave dano, de difícil ou impossível reparação à autora/apelante, com sua exclusão do curso no qual já se encontra matriculada. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, pois, embora certo que o edital preconizava a data máxima para o pagamento da inscrição, não se mostra razoável impedir, no caso concreto, que a aluna tenha acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição na data aprazada, sob pena de ofensa a direito essencial, constitucionalmente assegurado a todos (artigos 205 e 208, inc. V, da Constituição Federal). Portanto, em caráter excepcional, revela-se legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do programa e assegurar a participação da candidata na terceira etapa, sem que a medida represente, prima facie, violação ao princípio da isonomia, em relação aos demais candidatos, uma vez que a autora/apelante promoveu o pagamento da taxa de inscrição (ID 47365123), como os demais inscritos, não havendo, por sua vez, qualquer interferência na colocação ou desempenho no PAS. Ademais, a justa expectativa nutrida pela autora, de que pode prosseguir em seus estudos, em razão do quadro jurídico revelado nos autos, não pode ser desprezada. Deve-se, portanto, privilegiar os princípios da segurança jurídica e da legítima proteção da confiança até o julgamento pelo colegiado. Neste sentido, colaciona-se precedente deste eg. TJDFT, verbis: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SELEÇÃO PARA PAS/UNB. INGRESSO NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. TUTELA URGENCIA. DEFERIDA. FATO CONSUMADO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CANDIDATO. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PONDERAÇÃO. 1. Cuida-se pretensão voltada à reforma da sentença que reconheceu o direito da demandante em participar do Programa de Avaliação Seriada (PAS) para ingresso na Universidade de Brasília (UNB), a despeito de não realizado o pagamento da inscrição, sob o argumento de problemas técnicos na emissão do boleto. 2. No caso, averígua-se que - diante da concessão da liminar -, o autor logrou êxito em garantir a sua participação na realização da prova, objeto do edital da Avaliação Seriada - PAS/UNB 2017/2019, efetivada no dia 01/12/2019. Assim, resta evidenciado que se trata de fato consumado, já que a situação se consolidou no decurso do tempo, uma vez que efetuada a garantia de participação do certame. Além disso, registre-se que todos os atos subsequentes, com o decorrer do tempo -, também se convalidam, não sendo possível restaurar o status quo ante, sob pena de aplicar situação extremamente desvantajosa ao impetrante, e, por conseguinte, à segurança jurídica. 3. O direito do demandante em permanecer no certamente decorre de um juízo de ponderação realizado pelo Poder Judiciário, que privilegia o acesso constitucional à educação, em detrimento das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição. 4. Excluir a parte autora da última etapa do programa em virtude do alegado descumprimento financeiro contraria dispositivo constitucional que estabelece a efetividade da educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, CF); 5. In casu, não há que se falar em afronta aos princípios da isonomia e da imparcialidade, pois o deferimento judicial somente refere-se à participação do candidato no certame, e nada interferiu em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes. 6. Remessa oficial conhecida e não provida. (TJDFT, Acórdão 1313067, 07363389320198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021). Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo à apelação. Int. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora